Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Regularizado o preparo, passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Em consulta aos autos de origem, consta que trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor do ESPÓLIO DE DALILA COIMBRA NASCIMENTO. No entanto, no polo ativo deste recurso, constam além do executado, o ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO. Desta feita, em observância ao primado da ampla defesa e do contraditório, especialmente na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes justificarem a que título o ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO comparece aos autos e justificar seu interesse processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403